Tribunal: TJDFT
Processo: 0701733-72.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ACUSADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECISÃO DO JÚRI. PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PRISÃO PREVENTIVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri de Sobradinho/DF que condenou o recorrente pela prática de homicídio qualificado por feminicídio, nos termos do art. 121, § 2o, VI, § 2o-A, I, do Código Penal, à pena de 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado. O crime foi cometido contra a companheira do réu, em contexto de violência doméstica e familiar, com uso de instrumento perfurocortante, resultando em morte por lesões cardíacas e pulmonares. A sentença manteve a prisão preventiva e determinou a execução provisória da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) verificar a existência de nulidade posterior à pronúncia; (ii) definir se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos; e
(iii) estabelecer se houve erro ou injustiça na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se constatam nulidades posteriores à pronúncia, tampouco vícios na quesitação, sendo observadas as garantias processuais e o contraditório.
4. A sentença está em conformidade com as respostas dos jurados aos quesitos, não havendo violação à lei ou à decisão do Conselho de Sentença.
5. A decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório, incluindo laudos periciais, depoimentos testemunhais e provas documentais, não sendo arbitrária ou dissociada das provas dos autos.
6. A tese defensiva de legítima defesa não foi acolhida pelos jurados, que optaram por versão verossímil sustentada pela acusação.
7. A dosimetria da pena observou os critérios legais, com valoração negativa da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime.
8. No que se refere à culpabilidade, adequados os argumentos expostos pelo juízo a quo, haja vista que a prova pericial indicou que a vítima foi golpeada 03 vezes, duas na região do tórax e uma na região cardíaca, demonstrando que a reprovabilidade da conduta extrapolou o tipo penal.
9. Mantida a prisão preventiva, pelos seus próprios fundamentos, sendo legítima a execução provisória da pena, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 1068.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
"1. A decisão dos jurados que opta por versão verossímil sustentada pela acusação, amparada em provas dos autos, não é manifestamente contrária à prova. 2. A valoração negativa da culpabilidade justifica a majoração da pena-base quando a conduta extrapola o tipo penal”.

Dispositivos relevantes citados: Art. 121, § 2o, VI, § 2o-A, I, do CP; Art. 59, 61, I, 68, 33, § 2o, “a”, 44 e 77 do CP; Art. 492, I, e art. 593, III, “a”, “b”, “c” e “d” do CPP; Art. 5o, XXXVIII, “c”, da CF.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.235.340/SC – Tema 1068 RG; STJ, AgRg no AREsp 1893757/MS; STJ, AgRg no AREsp 1.707.804/MS; STJ, HC 642.518/MS; TJDFT, Acórdão 2008643, 0725080-46.2020.8.07.0003.